Tribunal: TJBA
Processo: 8035594-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035594-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIENE AMARANTE DA SILVA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. AÇÕES AJUIZADAS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO BANCO. CONTRATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria Luciene Amarante da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, que reconheceu a conexão entre os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Danos Morais (Processo nº 8007113-57.2025.8.05.0039) e os do Processo nº 8141665-44.2023.8.05.0001, determinando a remessa ao juízo da 2ª Vara Cível daquela comarca. A autora sustenta a inexistência de conexão processual, por se tratar de contratos distintos: um de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e outro de cartão de crédito convencional (RCC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, entre ações ajuizadas pela mesma parte em face da mesma instituição financeira, mas fundadas em contratos diversos, com origens, números e dinâmicas contratuais autônomas. III. RAZÕES DE DECIDIR A conexão processual exige a identidade do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 55, caput, do CPC, o que não se verifica quando os contratos impugnados são distintos e apresentam objetos e fundamentos próprios. A jurisprudência pátria afasta o reconhecimento de conexão quando, embora haja semelhança na tese jurídica e identidade subjetiva entre as partes, os negócios jurídicos discutidos são autônomos, conforme precedente do TJMG (AI 1364266-63.2023.8.13.0000). A possibilidade de reunião de ações sem conexão prevista no §3º do art. 55 do CPC pressupõe risco concreto de decisões conflitantes, o que não se evidencia na hipótese, dado que os contratos são autônomos e envolvem elementos probatórios distintos. A imposição de reunião processual, em tais casos, compromete o princípio da celeridade processual e pode gerar tumulto processual, especialmente quando há complexidade documental e distinção objetiva entre os vínculos contratuais questionados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de identidade subjetiva entre as partes não é suficiente para configurar conexão processual quando os contratos discutidos são distintos e possuem causas de pedir e pedidos próprios. A reunião de processos com base no art. 55, §3º, do CPC exige risco concreto de decisões conflitantes, o que não se presume a partir da mera semelhança entre as teses jurídicas debatidas. A imposição de conexão indevida compromete a celeridade e a eficiência processual, sobretudo quando os feitos envolvem contratos autônomos e documentação probatória complexa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035594-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA LUCIENE AMARANTE DA SILVA e Agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.